Tribunal: TJBA
Processo: 8080995-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080995-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GEORGE LUIS SOARES CORREIA e outros Advogado(s): ANDERSON SANTOS HOMEM DEL REY IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de paciente acusado de homicídio qualificado, sob fundamento da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. A defesa alega erro na identificação do agente, contradição na fundamentação quanto à periculosidade e risco de reiteração delitiva, bem como omissão na análise da fragilidade dos indícios de autoria, pleiteando efeitos infringentes para revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material na identificação do paciente apto a comprometer a fundamentação do acórdão; (ii) estabelecer se a decisão embargada apresenta contradição interna quanto aos fundamentos da prisão preventiva; e (iii) determinar se houve omissão na análise das teses defensivas relativas à fragilidade dos indícios de autoria e alegada inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e coerente quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Eventuais imprecisões na indicação de nomes ou circunstâncias não configuram erro material relevante quando não comprometem a compreensão global nem alteram a conclusão do julgado. Não há contradição interna, pois os fundamentos adotados — gravidade concreta da conduta, modus operandi e risco de reiteração delitiva — são harmônicos e idôneos à manutenção da custódia cautelar. A alegação de omissão não procede, uma vez que a tese de fragilidade dos indícios de autoria foi implicitamente afastada ao se reconhecer a existência de suporte mínimo probatório em sede de cognição sumária. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a apresentação de fundamentos suficientes para a conclusão adotada. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. O prequestionamento considera-se atendido com a mera suscitação da matéria pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando a correção de vício implicar modificação do julgado. 2. Imprecisões formais que não comprometem a fundamentação não configuram erro material apto a invalidar a decisão. 3. A existência de fundamentação coerente afasta alegação de contradição interna. 4. Considera-se inexistente omissão quando a decisão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento. 5. O prequestionamento se considera atendido com a suscitação da matéria, ainda que os embargos sejam rejeitados. _______________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 619 e 620; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC 6.275/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª Turma, j. 19.08.1997. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8080995-72.2025.8.05.0000, opostos por GEORGE LUÍS SOARES CORRÊIA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.